Tribunal: TJDFT
Processo: 0003915-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003915-92.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP, MARIANA RIBEIRO MAROCLO APELADO: MARIANA RIBEIRO MAROCLO, CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO (ré) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, em que litiga com CCL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP (autora), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$27.590,58. Diante da sucumbência recíproca, as custas finais foram rateadas entre as partes, em igual proporção; a ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação; enquanto a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 12% do valor atualizado da causa (ID 28087810). Em suas razões recursais (ID 28087833), a apelante pretende a reforma da sentença recorrida; requer os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, a apelante apresentou a petição e documentos de IDs 28939656 a 28941615. Brevemente relatados, decido. O benefício da assistência jurídica gratuita foi instituído pela Carta Magna, com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deste modo, a concessão desta benesse pode se dar mediante afirmação da parte interessada, desde que esteja em consonância com os elementos probatórios dos autos. Neste sentido, a 6a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. EVENTO SUPERVENIENTE. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO PROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constar dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros alegada para o pagamento de eventuais despesas processuais, sem prejuízo próprio e/ou dos familiares. 3. Na hipótese dos autos, necessária se faz a concessão do benefício requerido à agravante, tendo em vista os novos dispêndios diante da realidade incidental apresentada, com pagamento de despesas extraordinárias inerentes ao custeio do tratamento de sua saúde, aptas a afirmar a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais. 4. A recorrente é aposentada e, diante do diagnóstico posterior de neoplasia maligna, encontra-se em tratamento oncológico. Privilegiando o postulado de acesso à Justiça e de incentivo a maior qualidade de vida ao paciente, enquanto perdurarem os sintomas, é razoável que se conceda a gratuidade judiciária pleiteada, com efeitos ex nunc. 5. É inquestionável que o tratamento oncológico requer a disposição de recursos financeiros. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1147442, 07178339120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019) No caso em análise, há elementos que permitem concluir que a parte não é hipossuficiente. Da análise dos documentos colacionados aos autos pela apelante é possível inferir que, como servidora pública ocupante do cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, recebe remuneração em muito superior à média de salário da população brasileira, tendo como vencimento bruto o valor de R$19.263,15 e líquido de R$8.455,56, considerando o desconto de empréstimo consignado de R$4.098,75 (ID 28087835). Assim, o contracheque apresentado não comprova situação que permita concluir se tratar de pessoa hipossuficiente. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Verifica-se, ainda, que as despesas ordinárias demontradas pela apelante também não autorizam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente, porquanto não há provas de que o pagamento do preparo recursal de R$18,07 irá prejudicar a sua subsistência. Corrobora a conclusão de que não se trata de pessoa hipossuficiente o fato de a ré ter contratado a autora para prestação de serviços para a construção de empreitada global no valor de R$147.000,00, no ano de 2016, cujo contrato é objeto da demanda em questão, sendo que tal fato, em cotejo com os demais elementos dos autos, permite afastar a presunção de hipossuficiência, devendo a apelante arcar com o pagamento das custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo a apelante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator